Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-71.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001375-71.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 003.483.061-80 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE DEVIDO – FATURA EM ATRASO DIVERSA DA IMPUGNADA PELO PROCON - AUMENTO DO CONSUMO INJUSTIFICADO - INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DEVIDA – ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Sabendo que a proibição de interrupção de energia elétrica emanada pelo PROCON se referia as faturas dos meses de novembro e dezembro de 2015, e não de fevereiro de 2016, inexiste conduta ilegal da parte recorrida quando do corte noticiado.

II - Examinando as faturas impugnadas, percebe-se que os valores cobrados condizem com histórico de consumo da parte recorrente de maneira geral, que já teve consumo inclusive superior ao ora impugnado.

III - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001375-71.2016.8.11.0003 interposto por EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. perante a 2a Vara Cível de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 102584489 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito. Ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 102584491 que ingressou com ação noticiando o cobrança em excesso, que havia reclamado perante o Procon antes de ingressar com a presente ação, que o mencionado órgão havia proibido o corte da energia elétrica do Apelante em 27.01.2016, referente a fatura litigiosa. Entretanto, a Apelada descumpriu a ordem do PROCON e procedeu indevidamente o CORTE no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Apelante em 10.03.2016;

Alega que o corte é fato incontroverso, que não foi impugnado pela Apelada e o pedido formulado na ação era tão somente de condenação por danos morais (corte indevido), porque o Apelante foi inclusive compelido/obrigado pagar a fatura litigiosa sob pena de não ter o fornecimento de energia restituído, conforme comprova documentos juntados no ID 1543111 e 1543107;

Afirma que o pedido de indenização tem fundamento no corte de energia elétrica, contrariando a determinação do Procon. A prova pericial restou prejudicada, haja vista, que a Requerida retirou unilateralmente o equipamento que afere o consumo, e substituiu por outro. Que não existe mais aparelho para ser periciado, nem conta a ser paga por excesso de cobrança, pois se o Apelante não tivesse pagado na integralidade, não teria o fornecimento de energia sido restabelecido pela Apelada. Portanto, não assiste razão aos argumentos da sentença, a Apelada praticou ato ilícito ao cortar indevidamente o fornecimento de energia elétrica do Apelante;

Sustenta que não é crível imaginar, que um imóvel onde residem apenas o casal e uma criança, família de baixa renda, possa haver a faturamento no mês de novembro de R$ 791,36 (setecentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) no ano de 2015. Que no mês seguinte, dezembro de 2015 foi valor faturada quantia de R$ 766,60 (setecentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos). Notadamente, porque o consumo médio do Apelante era de apenas R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

Requer seja recebido e provido o recurso de apelação, para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por ter cortado e mantido o suspenso o fornecimento da energia elétrica por 03 dias, desrespeitando decisão expedida pelo PROCON, condenando ainda em custas processuais e honorários no percentual de 20% do valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Não Fazer, com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS, doravante denominado recorrente, em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A – CEMAT, doravante denominada recorrida.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se em equivoco sentencial, eis que o fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora foi interrompido indevidamente, uma vez que restou determinado pelo PROCON a proibição de corte, bem como que houve cobrança indevida, posto que as faturas contestadas destoam da normalidade das cobranças.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A parte recorrente afirma que teve seu fornecimento de energia elétrica interrompida indevidamente, diante da desobediência da determinação emanada pelo PROCON e que a concessionária não impugnou o referido fato, entretanto, examinando detidamente os autos, vislumbra-se sob ID. 19767461 - Pág. 1 o referido documento do órgão executivo, bem como o extrato de consumo e histórico da unidade consumidora em voga (ID. Num. 19767493 - Pág. 1), cujo qual exprime que a interrupção do fornecimento de energia elétrica se deu em decorrência da fatura com vencimento em fevereiro de 2016, diversa da impugnada administrativamente e ora judicialmente (novembro e dezembro de 2015).

Sabendo que a proibição de interrupção de energia elétrica se referia as faturas dos meses de novembro e dezembro de 2015, e não de fevereiro de 2016, inexiste conduta ilegal da parte recorrida quando do corte noticiado.

Lado outro, examinando as faturas impugnadas nos respectivos preços de R$ 791,60 (vencimento em dezembro de 2015) e R$ 766,60 (vencimento em janeiro de 2015) percebe-se que os valores cobrados condizem com histórico de consumo da parte recorrente de maneira geral, que já teve consumo inclusive superior ao ora impugnado.

O consumo comparativo dos meses anteriores e posteriores às faturas impugnadas não divergem sensivelmente.

Não havendo demonstração de divergência no histórico de consumo, considerando-se os meses anteriores e posteriores às faturas impugnadas, não há que se falar em cobrança indevida.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

“AGRAVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO MEDIDO. ALTERAÇÃO NO PADRÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. Não havendo alteração significativa no padrão de consumo do usuário de energia elétrica, em prejuízo da concessionária, é inexigível a fatura de recuperação de valores supostamente não medidos. (...) RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo No 70055029037, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 27/06/2013)

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

A doutrina ensina:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022